Tribunal: STF
Processo: AI 690035
Classe: AI
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-05-13
Data de publicação: 2008-05-13

Ementa:
EMENTA
Agravo regimental. Agravo de instrumento. Questão
   infraconstitucional. Ausência de prequestionamento.
   Precedentes.
1. O Tribunal de origem limitou-se a aplicar a
   legislação infraconstitucional pertinente ao caso. Inadmissível,
   em recurso extraordinário, o exame de ofensa reflexa à
   Constituição Federal.
2. Ainda que a ofensa à Constituição surja
   com a prolação do acórdão recorrido, é necessária a oposição de
   embargos de declaração, a fim dar oportunidade ao Tribunal de
   origem de apreciar a matéria sob o ângulo constitucional.
3.
   Agravo regimental desprovido.